Tribunal: TJSP
Processo: 2051713-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento - Busca e apreensão em alienação fiduciária - Prévia constituição em mora - Ocorrência - Notificação enviada para o endereço indicado no contrato - Aviso de recebimento com anotação de "não procurado" - Irrelevância - Incidência da tese firmada em recurso especial julgado sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1132, do STJ) - Mora do devedor comprovada - Precedentes desta

Ementa:
Agravo de instrumento - Busca e apreensão em alienação fiduciária - Prévia constituição em mora - Ocorrência - Notificação enviada para o endereço indicado no contrato - Aviso de recebimento com anotação de "não procurado" - Irrelevância - Incidência da tese firmada em recurso especial julgado sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1132, do STJ) - Mora do devedor comprovada - Precedentes desta Corte e do C. STJ - Liminar deferida - Recurso provido.